Tribunal: TJBA
Processo: 0502486-87.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502486-87.2018.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SP-36 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
FERNANDO CARVALHO DA SILVA

APELADO: JOSE CARLOS FRANCISCO PEREIRA

Advogado(s)
:
ORLANDO ALVES SOLEDADE

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISIONAL DE COMPRA DE LOTES C/C DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE. CELEBRAÇÃO DE DISTRATO DE ESCRITURA PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS, EM DATA ANTERIOR À SENTENÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE ANALFABETISMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, APENAS PARA RESCINDIR O CONTRATO, JULGANDO IMPROCEDENTES OS DEMAIS PEDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502486-87.2018.8.05.0022, em que figuram como apelante SP-36 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e apelado
JOSE CARLOS FRANCISCO PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator